Tribunal: TCU
Processo: 006.042/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2369/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Virtual Infraestrutura e Energia Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 2/2022 promovido pelo Ministério da Saúde (MS) para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de " manutenção preventiva, corretiva e programada das salas-cofre, ambientes seguros, Data Center e seus componentes do Ministério da Saúde localizados no Rio de Janeiro, preservando as características de desempenho atuais, bem como o levantamento situacional com a indicação de melhorias e atualizações necessárias " sob o valor estimado de R$ 6.514.051,44, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o prazo de 12 meses, com a eventual prorrogação até o limite de 60 meses; Considerando que o TCU deve, preliminarmente, conhecer da presente representação por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em síntese, que o edital do Pregão Eletrônico n.o 2/2022 apresentaria, no seu item 9.11.1.1.3, a indevida exigência da certificação prevista na ABNT NBR 15.247, além do eventual descumprimento dos princípios da transparência e da publicidade diante do não atendimento ao pedido de vista do processo licitatório; Considerando que a Selog destacou que a recente jurisprudência firmada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 2680/2021-TCU-Plenário , remeteu a análise da questão à Segecex, via estudo ou ação de controle específica, para avaliar a pertinência e avaliar as alternativas com vistas à adoção da certificação pela ABNT NBR 15.247 como critério de qualificação técnica ou habilitação em licitações para a manutenção de salas-cofre, já que, em conjunção com a ABNT PE 047.07, aquela norma restringe a execução dos serviços apenas aos respectivos fabricantes ou às empresas por eles credenciadas, podendo resultar em prejuízos ao interesse público; Considerando, contudo, que a unidade técnica anotou que teria sido publicado o subsequente aviso no Diário Oficial da União em 4/4/2022 (Peça 17) sobre a suspensão do aludido Pregão Eletrônico n.o 2/2022, tendo o setor de licitações do Ministério da Saúde informado por telefone, em 7/4/2022, a expectativa de retificá-lo e republicá-lo, sob a justificativa de parcial atendimento aos questionamentos suscitados em várias impugnações; Considerando, então, que, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência do adequado objeto, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, ante a perda de objeto, em face da aludida suspensão do certame e da decisão para revisar as condições do edital em prol da posterior republicação; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de adequado objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, ante a consequente perda de objeto, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.042/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Virtual Infraestrutura e Energia Ltda. (CNPJ 08.144.338/0001-29). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e ao Ministério da Saúde, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis, evitando a repetição das falhas apontadas no presente feito; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.